Tribunal: TJES
Processo: 5004432-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004432-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. FUGA MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu pedido de saída temporária formulado no curso da execução penal, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo e de incompatibilidade da benesse com os objetivos da pena.

Consta dos autos que, em abril de 2023, o apenado evadiu-se do estabelecimento prisional mediante fraude, passando-se por outro detento que possuía alvará de soltura, sendo recapturado no dia seguinte.

A conduta resultou na caracterização de falta disciplinar de natureza grave, na forma do art. 50, II, da LEP, além do ajuizamento de ação penal pela prática, em tese, dos crimes de falsidade ideológica e falsa identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos necessários à concessão da saída temporária, considerando a prática de falta grave no curso da execução penal e os princípios aplicáveis à execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 122 e 123 da Lei de Execução Penal, além da verificação de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A prática de falta grave, consistente em fuga mediante fraude, caracteriza ausência de bom comportamento carcerário, inviabilizando o reconhecimento do requisito subjetivo indispensável à concessão da saída temporária.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que a prática de falta grave, ainda que isolada, impede a concessão de saída temporária, podendo ser considerada enquanto não demonstrada efetiva alteração no comportamento do apenado, não havendo limitação temporal automática para seus efeitos no âmbito da execução penal.

A simples punição administrativa da falta não afasta a possibilidade de seu exame judicial para aferição da compatibilidade do comportamento do apenado com a concessão de benefícios, especialmente quando a conduta demonstra quebra significativa dos deveres inerentes ao cumprimento da pena e ausência de condições para o retorno temporário ao convívio social.

A fuga mediante fraude, com utilização da identidade de outro detento, representa conduta grave, altamente reprovável e incompatível com a confiança e os objetivos ressocializadores que fundamentam a concessão da saída temporária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar-lhe provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004432-07.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO ANTONIO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
EDUARDO ANTONIO DA SILVA
, contra a decisão (Id. 12836256 – seq. 108.1), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 2000400-34.2023.8.08.0047, que indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo.

Contextualizando
, consta dos autos que o agravante, no dia 10 de abril de 2023, praticou falta disciplinar de natureza grave, quando, mediante fraude, fugiu do Centro de Detenção Provisória de São Mateus/ES, fazendo-se passar por outro detento, beneficiado com alvará de soltura, para ludibriar os agentes penitenciários e se evadir do sistema prisional, sendo recapturado no dia seguinte.

Tal conduta, além de configurar falta grave (art. 50, II, da LEP), deu ensejo à Ação Penal nº 0001132-49.2023.8.08.0047, em trâmite na Vara Criminal de Linhares/ES, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 299 (falsidade ideológica) e 307 (falsa identidade) do Código Penal.

Feitos esses esclarecimentos passo à análise da tese apresentada.

Em suas razões (Id. 12836256 – seq. 123.1), a Defensoria Pública Estadual, sustenta, em síntese, que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da saída temporária, afirmando que a falta disciplinar cometida em abril de 2023 já teria sido devidamente punida e, portanto, não poderia ser eternamente utilizada como óbice à progressão ou à concessão de outros benefícios da execução penal.

Como cediço, a saída temporária, prevista na Lei nº 7.210/84, é autorizada ao apenado em regime semiaberto, desde que preenchidos requisitos cumulativos, como comportamento adequado, cumprimento de fração mínima da pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Entretanto, a legislação e a jurisprudência pátrias impõem que a análise do requisito subjetivo seja realizada de forma ampla e criteriosa, levando-se em consideração
todo o histórico do apenado
no curso da execução penal.

No mesmo sentido destaco precedente desta 2ª Câmara Criminal:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO. HISTÓRICO DISCIPLINAR NEGATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. COMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) V. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de saídas temporárias exige a verificação cumulativa dos requisitos do art. 123 da LEP, inclusive a compatibilidade com os objetivos da pena. O histórico de faltas disciplinares pode ser considerado para o indeferimento de saídas temporárias, sem
limitação temporal
, desde que indique a ausência de comportamento adequado ou incompatibilidade com os fins ressocializadores da pena. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122 e 123 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 904.879, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe: 20 .06.2024.

(TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 5015981-48.2024.8.08.0000, Relator.: Desembargadora substituita
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
, 2ª Câmara Criminal,
julgado e lido em 04/02/2025
)

Assim, em estrita consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave praticada pelo agravante, ainda que de forma isolada, constitui fundamento idôneo e suficiente para o afastamento do requisito subjetivo necessário, circunstância que, por consequência lógica e jurídica, obsta a concessão do benefício de saída temporária

Releva observar, ainda, que a conduta do apenado, que empreendeu
fuga
mediante ardil, demonstra não apenas grave violação das normas de disciplina e convivência carcerária, mas também manifesta total
incompatibilidade com os objetivos da pena.

Dessa forma, torna-se evidente que o mero cumprimento do lapso temporal não é suficiente para a concessão de saídas extramuros, sendo indispensável a comprovação de conduta pautada na disciplina e na ressocialização, que revele aptidão para o convívio social.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12872306),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.